Tribunal: TJDFT
Processo: 0715848-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Processo : 0715848-95.2020.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de apelação contra a resp. sentença[1] proferida em ação de inventário, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade da autora, aqui apelante. Contudo, a apelante retorna aos autos para desistência do recurso, por falta de interesse, reconhecendo que, de fato, não ostenta legitimidade ativa para a ação[2]. Ao pedido de desistência do recurso se opõe o apelado, sob o argumento de que foi pleiteado, em contrarrazões tempestivas, reforma da sentença para majoração dos honorários advocatícios. Em seguida, encaminha “comprovante do pagamento do preparo das Contrarrazões”[3]. Decido. Nada a prover quanto à oposição apresentada pelo apelado ao pedido de desistência do recurso. Com efeito, é faculdade do recorrente a desistência do recurso, a qualquer tempo, antes do julgamento, independentemente da anuência do recorrido, conforme clara disposição do art. 998 do CPC e precedentes do STJ: DESIS nos EDcl no AgInt no REsp 1.498.718/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29/03/2019; EDcl nos EREsp 1.414.755/PA, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 16/12/2016. Nenhuma relevância a insurgência apresentada pelo apelado em contrarrazões, a fim de obstar à desistência recursal. Seja porque não se conhece de pedido efetuado em contrarrazões, no caso, para majoração dos honorários advocatícios, em percentual superior ao fixado na sentença, uma vez que as contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo. Seja porque, ainda que se cogitasse de recurso adesivo, este não seria conhecido, nos termos do art. 997, § 2o, inc. III, do CPC. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 24215958. [2] Id. 24215969 e 24215970. [3] Id. 24291256 e 24291257.